Tribunal: TJSP
Processo: 1047354-89.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-31
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação declaratória de revisão de cláusula contratual – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade parcial – Cerceamento de defesa não configurado – Aplicação das regras do CDC – Licitude da capitalização mensal, bem como da taxa de juros, expressamente pactuadas – Não evidenciada a eventual aplicação da "Tabela Price" – Juros

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação declaratória de revisão de cláusula contratual – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade parcial – Cerceamento de defesa não configurado – Aplicação das regras do CDC – Licitude da capitalização mensal, bem como da taxa de juros, expressamente pactuadas – Não evidenciada a eventual aplicação da "Tabela Price" – Juros remuneratórios que foram fixados de acordo com as taxas médias de mercado – Adoção das teses firmadas no julgamento do REsp no 973.827/RS, REsp no 1.061.530/RS e Súmula 539 do STJ – Contratação de "Seguro" sem oportunizar a escolha do consumidor, com a imposição de seguradora indicada pela apelada, que se revela abusiva, configurando venda casada – Aplicação das teses firmadas no julgamento do REsp no 1.639.320/SP e REsp no 1.639.259/SP – Valor indevidamente cobrado que deve ser restituído de forma simples – Sentença reformada – Ação julgada parcialmente procedente – Fixação de sucumbência parcial – Preliminar rejeitada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047354-89.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante JOSÉ
AMAURI LOPES DA CONCEIÇÃO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado(a)
BV
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047354-89.2019.8.26.0114 -Voto no 40419
2
VOTO No 40419
APELAÇÃO No 1047354-89.2019.8.26.0114
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: VANESSA MIRANDA TAVARES DE LIMA
APELANTE
: JOSÉ AMAURI LOPES DA CONCEIÇÃO
DA SILVA
APELADA
: BV FINANCEIRA CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
COMARCA
: CAMPINAS
RECURSO
Apelação
Ação declaratória de revisão
de cláusula contratual
Insurgência contra a r.
sentença que julgou improcedente a demanda

Admissibilidade parcial
Cerceamento de defesa não
configurado Aplicação das regras do CDC Licitude
da capitalização mensal, bem como da taxa de juros,
expressamente pactuadas
Não evidenciada a eventual
aplicação da “Tabela Price” Juros remuneratórios que
foram fixados de acordo com as taxas médias de
mercado Adoção das teses firmadas no julgamento do
REsp no 973.827/RS, REsp no 1.061.530/RS e Súmula 539
do STJ
Contratação de “Seguro” sem oportunizar a
escolha do consumidor, com a imposição de seguradora
indicada
pela
apelada,
que
se
revela
abusiva,
configurando venda casada
Aplicação das teses
firmadas no julgamento do REsp no 1.639.320/SP e REsp
no 1.639.259/SP
Valor indevidamente cobrado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047354-89.2019.8.26.0114 -Voto no 40419
3
deve ser restituído de forma simples
Sentença
reformada
Ação julgada parcialmente procedente

Fixação de sucumbência parcial
Preliminar rejeitada
Recurso parcialmente provido.
1) Cuida-se de ação declaratória de revisão de cláusula
contratual, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 292/296, cujo
relatório se adota.
A
apelação
é
de
JOSÉ
AMAURI
LOPES
DA
CONCEIÇÃO DA SILVA (fls. 298/308).
Em síntese, argumenta o recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.
Aduz, preliminarmente, que houve cerceamento do
direito de defesa, diante do indeferimento da prova pericial pretendida.
Alega que, o fato de ter assinado o contrato, não revela
o entendimento quanto as cláusulas, taxas de juros praticadas, taxas
existentes ou mesmo venda casada, considerando que é parte
hipossuficiente na relação de consumo.
Afirma que, o método de amortização dos juros
praticado pela apelada, onera excessivamente o consumidor e deve ser
substituído pelo método de Gauss.
Argumenta que, a capitalização de juros, é ilegal de
acordo com o disposto na Súmula 121 do STF e o contrato por não trazer de
forma expressa que a cobrança de juros ocorrerá de forma capitalizada não
observa o previsto na Súmula 539 do STJ.
Sustenta que, diante da abusividade nos percentuais, os
juros pactuados merecem ser revistos, considerando que as taxas previstas
são maiores do que a taxa média praticada no mercado.
Diz que, deve ser feito o controle das tarifas cobradas,
requerendo que sejam afastadas ou reduzidas em caso de onerosidade
excessiva.
Alega que, devem ser anuladas as cláusulas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047354-89.2019.8.26.0114 -Voto no 40419
4
preveem a cobrança de seguro, observando que se trata de venda casada.
Pleiteia que, o recurso seja provido a fim de reformar a r.
sentença para julgar a ação procedente.
A
parte
contrária
apresentou
contrarrazões
(fls.
311/322).
Recurso regularmente processado. Ausente o preparo
uma vez que o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça (fls. 44/45).
É o relatório.
2) De início fica consignado que o julgamento será
virtual, com fundamento na Resolução No 772/2017, que alterou a
Resolução no 549/2011, de 10 de agosto de 2011, do Órgão Especial desta
Corte, a qual, no seu artigo 1o, assim dispôs:
“Art. 1o - As apelações, agravos de instrumento, agravos
internos, embargos de declaração, mandados de segurança, habeas corpus,
conflitos de competência e ações originárias serão, preferencialmente,
julgados em sessão virtual, a critério da turma julgadora, ressalvada
expressa oposição de qualquer das partes, independentemente de
motivação declarada, mediante petição protocolizada no prazo de cinco dias
úteis, contados da publicação da distribuição dos autos que, para este
específico fim, servirá como intimação”.
Considerando que as partes não apresentaram qualquer
impugnação a respeito a partir da intimação da distribuição do recurso, não
existe impedimento legal para que seja efetivado o julgamento virtual.
Da preliminar arguida nas razões de apelação.
Alega
o
apelante,
em
preliminar,
que
houve
cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado do feito, sem a
produção da pleiteada prova pericial contábil.
Entretanto, a nobre magistrada de primeiro grau,
apoiada em seu convencimento motivado, encontrou elementos suficientes
nos autos, aptos a proporcionar o deslinde da controvérsia, não havendo
que se cogitar em cerceamento de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047354-89.2019.8.26.0114 -Voto no 40419
5
Ademais, pela simples análise da “Cédula de Crédito
Bancário” em fls. 30/31, é possível verificar a existência de eventuais
abusividades ou ilegalidades, que prescindem da produção de prova
pericial.
E a lei permite que o Juiz, destinatário das provas,
dispense a produção daquelas que julgar inúteis (art. 370, parágrafo único,
do CPC).
A propósito, o STF já decidiu:
“A decisão judicial que considera desnecessária a
realização de determinada diligência probatória, desde que apoiada em
outras provas e fundada em elementos de convicção resultantes do
processo, não ofende a cláusula constitucional que assegura a plenitude de
defesa.” (AgR-AI 153.467/MG, Rel. Min Celso de Mello, DJ 18/05/01).
Diante de tais considerações, fica rejeitada a preliminar
arguida nas razões de apelação.
Do mérito.
O exame dos autos, revela que o autor, ora apelante,
ajuizou ação declaratória de revisão de cláusula contratual, sob o argumento
de que firmou contrato de financiamento de veículo automotor junto à
apelada, em que constatou a existência de cobranças ilegais e abusivas,
conforme planilha de cálculos em fls. 33/42.
Houve contestação (fls. 55/68), com a apresentação de
documentos e réplica (fls. 282/287).
Sobreveio a r. sentença (fls. 292/295), que julgou
improcedente a demanda, por não constatar a existência das ilegalidades e
abusividades apontadas na exordial.
Diante da sucumbência, o autor/apelante foi condenado
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Daí a irresignação, que comporta parcial provimento.
Com efeito, na presente demanda são aplicáveis as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047354-89.2019.8.26.0114 -Voto no 40419
6
regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos termos da
Súmula 297 do STJ.
Todavia, o fato de se tratar de contrato de adesão, por si
só, não tem o condão de tornar o contrato leonino, de modo que para o
deslinde da controvérsia devem prevalecer os princípios da liberdade de
contratar, da autonomia das vontades e da boa-fé objetiva (art. 422 do
Código Civil).
Não obstante, é possível a revisão de contratos que
contenham em seu bojo cláusulas supostamente ilegais ou abusivas (art. 51
do CDC).
No caso vertente é incontroversa a existência de relação
jurídica entre as partes, consubstanciada na “Cédula de Crédito Bancário”
(fls. 30/31), firmada em 14/03/2017 para o financiamento de veículo
automotor, no valor total de R$ 18.828,54 (dezoito mil, oitocentos e vinte e
oito reais cinquenta e quatro centavos), a ser pago em 48 parcelas fixas, no
valor de R$ 645,01 (seiscentos e quarenta e cinco reais e um centavo).
Além disso, está expressamente pactuada a aplicação
da taxa de juros de 2,21% (dois vírgula vinte e um por cento) ao mês, e
30,01% (trinta vírgula zero um por cento) ao ano, totalizando Custo Efetivo
Total - CET de 44,14% (quarenta e quatro vírgula quatorze por cento) ao
ano, inexistindo qualquer previsão sobre a eventual aplicação da “Tabela
Price”.
Dessa forma, além de regularmente pactuada, a Medida
Provisória no 1963-17/00, de 31/03/2000, reeditada sob n° 2.170-36/01,
admite a capitalização mensal de juros em operações realizadas por
Instituições Financeiras, conforme tem admitido o STJ, desde que, havendo
previsão contratual, o contrato seja firmado posteriormente a entrada em
vigor da referida MP, como na presente hipótese.
Ademais, a cobrança de juros na forma capitalizada está
autorizada nas cédulas de crédito bancário, nos termos do artigo 28, § 1o,
item “I”, da Lei no 10.931/04.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047354-89.2019.8.26.0114 -Voto no 40419
7
A propósito, o E. STJ, para os efeitos do artigo 1.036 e
seguintes do CPC, fixou teses no sentido de permitir a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000 (REsp no 973.827/RS, Rel. para acórdão Min. Maria Isabel
Gallotti, J. 08/08/2012).
Para corroborar tal entendimento, foi editada a Súmula
539, do Superior Tribunal de Justiça:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.”
Ressalta-se que a constitucionalidade da Medida
Provisória no 1963-17/00 é admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL no 733.548/RS,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23/3/2010, bem como no
julgamento do RECURSO ESPECIAL no 592.377/RS, Rel. Min. Teori
Zavascki, julgado em 04/02/2015, com repercussão geral, cadastrado sob o
tema 33.
O C. Órgão Especial desta Corte já examinou o tema,
no
julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
n°
0249862-73.2011.8.26.0000, Rel. Des. Oliveira Santos, julgada em
14/12/2011.
Outrossim, diferente do que alega o apelante, além de
inexistir ilegalidade na cobrança de juros capitalizados, regularmente
pactuados conforme percentuais de juros remuneratórios e do Custo Efetivo
Total - CET previamente informados em fls. 30, o contrato está redigido de
forma clara e compreensível, inexistindo violação das regras previstas na
Lei do Consumidor.
Acerca
dos
juros
remuneratórios,
o
STJ
tem
entendimento assente no sentido de que, com a edição da Lei no 4.595/64,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047354-89.2019.8.26.0114 -Voto no 40419
8
não se aplicam as limitações fixadas pelo Decreto no 22.626/33 aos
contratos celebrados com Instituições Integrantes do Sistema Financeiro
Nacional, conforme Súmula 596 do STF.
Contudo, no caso vertente, além de ser inaplicável as
limitações previstas nos artigos 406 e 591, ambos do CC, não está
caracterizada a existência de abusividade nos percentuais das taxas de
juros pactuadas.
Sobre o tema, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS,
Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008, na forma do art. 543-C do
CPC/1973 (que corresponde ao artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015), o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que:
“d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor
em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Destaquei).
Dessa forma, considerando que a tabela colacionada
em fls. 43, não retrata exatamente as taxas médias de mercado vigentes na
época da contratação para o tipo de operação pactuada, bem como que os
percentuais nela indicados são bem próximos das taxas de juros
remuneratórios expressamente pactuadas e não se confundem com os
percentuais relativos ao Custo Efetivo Total - CET, é evidente a inexistência
de abusividade nas taxas de juros remuneratórios, não se justificando sua
revisão, na forma do artigo 51, inciso IV e § 1o, do CDC.
Assim, diante da inexistência de abusividade não há que
se falar em descaracterização da mora.
A propósito, anote-se o entendimento adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo:
“JUROS REMUNERATÓRIOS. 1 - Nos contratos de
mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047354-89.2019.8.26.0114 -Voto no 40419
9
remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento.
Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de
mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa
cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é
possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos
juros remuneratórios praticados.” (REsp 1.112.880/PR, Relatora Ministra
NANCY ANDRIGHI, Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO STJ, J.
12/05/2010). (Destaquei).
Portanto, é possível a capitalização de juros no presente
caso, sendo lícitas as taxas expressamente pactuadas, não se aplicando as
disposições do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), tampouco da Súmula
121 do STF.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte no
julgamento dos seguintes recursos: AP 1019766-70.2019.8.26.0482,
Relatora Des. Ana Catarina Strauch, Órgão julgador: 37a Câmara de Direito
Privado TJSP, J. 16/04/2020; AP 1027674-80.2017.8.26.0602, Relator Des.
Sebastião Flávio, Órgão julgador: 23a Câmara de Direito Privado TJSP, DJE:
15/04/2020.
Já em relação a cobrança de “Seguro”, no valor de R$
850,00 (oitocentos e cinquenta reais), no julgamento do REsp no
1.639.320/SP e REsp no 1.639.259/SP, ambos relatados pelo Ministro Paulo
de Tarso Sanseverino, em 12/12/2018, na forma do artigo 1.040 do CPC, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses:
“TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047354-89.2019.8.26.0114 -Voto no 40419
10
ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.” (Destaquei).
Não obstante, restou consignado no julgamento do
REsp no 1.639.259/SP:
“A inclusão desse seguro nos contratos bancários não é
vedada pela regulação bancária, até porque não se trata de um serviço
financeiro, conforme manifestou o BCB em seu parecer, litteris: (...)
No caso da presente afetação, os contratos celebrados
nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior
dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa.
(...)
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente
assegurada, a referida clausula contratual não assegura liberdade na
escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o
consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona
a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da
instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de
contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor.”
Assim, respeitado o entendimento da nobre magistrada
de primeiro grau, apesar do apelante ter optado pela contratação do
“Seguro”, conforme se verifica em fls. 30/31, tendo em vista que não lhe foi
conferida a oportunidade para escolher pela Seguradora de sua preferência,
sendo imposta a contratação da Seguradora indicada pela apelada, resta
configurada a existência de abusividade na contratação imposta, que
caracteriza venda casada, expressamente vedada pela tese firmada no
julgamento do REsp no 1.639.320/SP e do REsp no 1.639.259/SP, em
harmonia com o disposto no artigo 39, inciso I, do CDC.
Diante disso, deve ser reconhecida a abusividade da
cobrança relativa ao “Seguro” no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta
reais), que deve ser restituído ao apelante de forma simples.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047354-89.2019.8.26.0114 -Voto no 40419
11
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA
Pretensão do banco de reconhecimento da
legalidade da cobrança. ADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a
cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não foi permitido
ao contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando
verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo STJ nos Recursos
Repetitivos nos 1.639.259
SP e 1.639.320 - SP. Sentença mantida.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
Sentença que reconheceu a
abusividade da cobrança. ADMISSIBILIDADE: Sem a prestação de serviço
é ilegal a cobrança dessa tarifa, considerando-se o entendimento do E. STJ
em recurso repetitivo. Ônus do banco, do qual não se desincumbiu Art.
373, II CPC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (AP
1001805-84.2016.8.26.0462, Relator Des. Israel Góes dos Anjos, Órgão
julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 27/04/2020).
“Revisional Cédula de Crédito Bancário Seguro de
proteção financeira Abusividade Reconhecimento Adoção de teses
fixadas no julgamento do REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP, Tema
972, na forma do artigo 1.036 do CPC
Tarifa de avaliação de bem

Adoção de teses fixadas no julgamento do Tema 958 (REsp no 1578553/SP,
Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
28/11/2018, DJe 06/12/2018), na forma do artigo 1.036 do CPC Tarifa de
avaliação de bem Prova nos autos da efetiva prestação de serviço Ônus
que cabia à ré, do qual se desincumbiu (artigo 373, II do CPC)

Abusividade da cobrança Não reconhecimento Sucumbência mantida.
Recurso provido em parte.” (AP 1019384-49.2019.8.26.0071, Relator Des.
Henrique Rodriguero Clavisio, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito
Privado TJSP, DJE: 25/04/2020).
A impugnação das demais tarifas por parte do apelante,
não comporta acolhimento, por ser genérica, não constando no recurso os
motivos específicos porque alega que a r. sentença deva ser reformada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047354-89.2019.8.26.0114 -Voto no 40419
12
nesse tocante.
Mediante tais considerações, reforma-se a r. sentença
da lavra da eminente magistrada, Doutora VANESSA MIRANDA TAVARES
DE LIMA, para julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do artigo
487, inciso I, do CPC, a fim de reconhecer a existência de abusividade
apenas na cláusula contratual relativa ao “Seguro” no valor de R$ 850,00
(oitocentos e cinquenta reais), condenando a apelada na restituição simples
do valor indevidamente cobrado, que deve ser atualizado desde o efetivo
desembolso, de acordo com a Tabela Prática deste E. Tribunal, e
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação
(artigo 405 do CC), com o abatimento de seus reflexos sobre os demais
encargos cobrados na avença, sendo autorizada sua eventual
compensação com débitos pendentes de pagamento.
Por fim, configurada a sucumbência recíproca, nos
termos do artigo 86, caput, do CPC, devem ambas as partes responderem
pelo pagamento de metade das custas e despesas processuais, além do
pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da parte
contrária, ora fixados, por equidade, em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos
reais), observado em relação ao apelante o disposto nos §§ 2o e 3o, do
artigo 98 do CPC (fls. 44/45).
3) Ante o exposto, rejeita-se a preliminar e dá-se parcial
provimento ao recurso.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator